Tribunal: TJDFT
Processo: 0705076-08.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705076-08.2022.8.07.0006 RECORRENTE: VÍTOR SARAIVA TAVARES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR FURTADO SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. EXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA. REINCIDÊNCIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. POSSIBILIDADE DE ABRANDAMENTO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 1. Afigura-se descabida a incidência do princípio da insignificância quando o bem subtraído tem valor superior a 10% (dez por cento) do valor do salário mínimo à época dos fatos. Precedentes. 2. A reincidência em crime contra o patrimônio afasta o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta, impedindo a aplicação do princípio da insignificância. 3. Apesar de não se mostrar possível acatar a tese de atipicidade material da conduta, pois não há como afastar o elevado nível de reprovabilidade assentado na prova dos autos, considerando a reincidência e o valor do bem subtraído, a imposição de regime semiaberto colide com a proporcionalidade que melhor se coaduna com as circunstâncias da conduta de furto de bem pertencente a estabelecimento comercial, avaliado em R$ 199,90. 4. A fixação da pena no mínimo legal, aliada às demais circunstâncias judiciais favoráveis, autorizam a não aplicação dos parâmetros do artigo 33, § 2o, “c”, do Código Penal, estabelecendo-se regime inicial menos gravoso e a substituição da pena corporal por uma restritiva de direitos (Precedentes STF). 5. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição, com respaldo no princípio da insignificância, ao argumento de que o fato de ser reincidente não afasta o reconhecimento de tal princípio. Assevera que estão presentes os seguintes requisitos: mínima ofensividade da conduta perpetrada; ausência de periculosidade social da ação; reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e inexpressividade da lesão jurídica provocada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não comporta seguimento no que se refere à indicada negativa de vigência ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso dos autos, constata-se que o réu furtou uma garrafa de whisky Johnnie Walker Black Label, avaliada em R$ 199,90 (cento e noventa e nove reais e noventa centavos), conforme Auto de Apresentação e Apreensão (ID 48221501). Dessa forma, é inaplicável o princípio da insignificância ao caso em comento, uma vez que o produto furtado está acima do parâmetro de 10% do salário mínimo para que seja reconhecida a inexpressividade da lesão jurídica provocada [...] Acrescente-se, também, que o réu é reincidente na prática de crimes contra o patrimônio, conforme consta de sua folha de antecedentes penais (ID 48221513), o que afasta o requisito do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento [...] Assim, não se configura o princípio da insignificância quando comprovada a reiteração na prática delitiva, sendo inviável a absolvição do réu” (ID. 51280811). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no seguinte sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO DE PEÇA DE CONTRAFILÉ. VALOR ACIMA DO PATAMAR DE 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E MAUS ANTECEDENTES DO ACUSADO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA INSIGNIFICÂNCIA DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "A jurisprudência desta Corte Superior reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração de conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando tal medida se mostrar recomendável diante das circunstâncias concretas dos autos, hipótese não ocorrida nos autos."(AgRg no AREsp 1.780. 436/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe 5/4/2021). 2. Hipótese em que valor da coisa furtada supera o limite de 10% do salário mínimo ao tempo da prática delitiva, e em que o acusado é reincidente e ostenta maus antecedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 852.800/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 27/10/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.149.943/MG, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 20/4/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016